Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-69.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Número do processo: 0700844-69.2021.8.07.0011
Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BALTAZAR DA SILVA CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
IP 110/2021 - 2a DP

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS APTAS A QUALIFICAR O DELITO. REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO COM A FORMA QUALIFICADA. REPETITIVO STJ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Havendo demais provas nos autos aptas a comprovar de forma inequívoca a qualificadora em discussão, assim como inexistindo qualquer prova do contrário, necessário se faz o seu reconhecimento. O laudo técnico, nestes casos é prescindível, sendo mera instrumentalidade a sua presença, já que o seu papel comprobatório foi suprido pelas demais provas. In casu, como assegurado pela decisão monocrática, a prova testemunhal, aliada a confissão do acusado e a gravação do delito, foi bastante satisfatória no sentido de afirmar que o apelante e seu comparsa para conseguir o intento da subtração das bicicletas da vítima, tiveram que romper o obstáculo, arrombando o cadeado do portão da casa onde estas encontravam-se, sendo certo que a ausência do laudo pericial no caso não foi indispensável para demonstrar o rompimento de obstáculo, estando correta a incidência desta qualificadora no caso dos autos.
2 – No que concerne ao quantum de aumento da pena-base, pontua-se que o legislador não estabeleceu qualquer critério lógico ou matemático para o referido cálculo, ficando, portanto, tal incumbência ao critério do magistrado que deverá observar os princípios da individualização da pena, bem como a razoabilidade e proporcionalidade. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3 – É certo que a hodierna jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.087 – Info 738) consolidou-se acerca da impossibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do CP (repouso noturno) no crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, do CP), sendo essa majorante aplicável apenas ao caso da modalidade de furto simples, o que não é o caso dos autos.

4 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.